Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-05.2020.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000587-05.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (EMBARGADO), URUBATAN SALLES PALHARES - CPF: 033.172.698-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OZANAN PONTES PERES - CPF: 136.137.448-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GRAZIANO RUSSO - CPF: 051.332.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-

PEDIDO DE
EFEITOS
INFRINGENTES
-
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
PELO
ACÓRDÃO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGA
DO

-
INOBSERVÂNCIA
DA SÚMULA 240 DO STJ
-
PRINCÍPIO
DA
“NON REFORMATIO IN PEJUS”

-

NÃO OCORRÊNCIA

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
NÃO ARBITRADOS
-

OMISSÂO
INEXISTE
NTE
- INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
.

1.
N
os termos do art.
1.022
do CPC
, p
ara
que sejam acolhidos os
embargos de declaração,
é
imprescindível

que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, de um dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, obscuridade ou contradição
.

2
.

Desconstituída a sentença, é certo que o recurso fica prejudicado, não h
avendo, pois, de se
falar em
vício de omissão
, nem em
“reformatio in pejus”
,
quan
d
o
não conhecido o
pleito
de
fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais
apresentado no
A
pelo
em razão d
o necessário
ret
orn
o dos aut
o
s
à
origem
,

por força
da ausência de intimação da parte autora quanto ao eventual abandono da causa
.

3
. Embargos de
D
eclaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de
Declaração
com pedido de efeitos infringentes
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que, sob a minha relatoria e por unanimidade, desconstituiu a sentença proferida, ante a ausência de intimação
do Autor
, ora
Embargado, nos termos do art. 485, §§ 1º a 6º, do CPC,
sendo
descabida a extinção
dos
Embargos à Execução, sem resolução de mérito
,
determin
ando, assim,
o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento,
restando
prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo ente estatal
.

Em suas razões
(id.
175546193
)
, o
Embargante argumenta que
no caso em questão, ao desconstituir de ofício a r. Sentença, o v.

Acórdão promove
u

“
reformatio in pejus
”,
uma vez que é vedado ao julgador conhecer de questão não suscitada pelas partes, tampouco proferir decisão de natureza diversa do
seu
pedido, conforme dispõem os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, considerando que o objeto do recurso interposto era apenas para fixar a verba honorária sucumbencial.

Com tais argumentos, postula ao final, provimento ao recurso, imprimindo-lhe efeitos infringentes, para o fim de manter a r. sentença proferida no que diz respeito a extinção por abandono da causa e manifestando-se sobre o objeto do
R
ecurso
de
A
pelação
, qual seja, a fixação de verba honorária.

O
Embargad
o não

apresentou as contrarrazões, apesar de intimado
(id.

177141670
).

Recurso tempestivo
(id.
175654194
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os presentes
Embargos de Declaração
foram
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pretendendo
que seja sanada a omissão

que diz
consta
nte
no Acórdão
quanto à não apreciação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que desconstituiu a sentença
proferida
.

A
o analisar a questão
, e
ste Sodalício
assim concluiu
:

“
(...) Desse modo, em consonância com a legislação, bem como com o entendimento jurisprudencial a respeito,
não sendo a parte autora/Embargante intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção
, e não tendo sido apresentado requerimento do réu/Embargado, nos termos do art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC,
descabida a extinção da ação de Embargos à Execução, sem resolução de mérito
, como o foi, incorrendo o Magistrado sentenciante em
error
in procedendo.

Em casos como tais já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COMREPETIÇÃO DEINDÉBITO.
SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem
. 2. É nula a sentença que não fundamenta o indeferimento de pedidos da inicial e deixa de manifestar-se acerca de perícia incontroversa presente nos autos. 3.
Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é necessário que a sentença não apresente vício
que lhe comprometa a validade.

Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que

ali outra seja proferida
. 4. Recurso especial

desprovido.” (STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio

de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p.
DJe
24/06/2011) (
g.n
.)

Pelas razões expostas, restando configurado o
error
in procedendo
,
DESCONSTITUO
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento do feito,
restando prejudicado o Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.” (N.U 0000587-05.2020.8.11.0013,
Rel.
Graciema
Ribeiro
d
e
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 04/07/2023,
p
ublicado no DJE 05/07/2023)
(
g.n
.) (id. 174253667).

De início, registre-se que os E
mbargos de
D
eclaração
são cabíveis

para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto

ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

Ao contrário do que arguido pelo Embargante, o
princípio da proibição da
“
reformatio in pejus
”
significa a proibição de se reformar uma decisão de modo a piorar a situação da parte que tenha recorrido, ou seja, é vedada a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente.

No presente caso,
o v.
A
córdão
desconstituiu a sentença que havia julgado extinto, sem resolução de mérito,
os Embargos à Execução opostos por um dos sócios da empresa
devedora
,
por detectar
a
ausência
de

intimação pessoal da parte autora, na hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, inc
.
III, do CPC
.

Nessa circunstância, não há de falar-se
na ocorrência de
reformatio in pejus
,
p
ois
que

não houve reforma
d
e
decisão para pior ao Embargante, considerando que
a sentença

extintiva
não mencion
ou
a
aplicação dos honorários advocatícios
(id.
124986184
)
,
tampouco
sofre
u
alteração com
o pedido formulado n
os Embargos de Declaração interposto
s
em 1ª Instância
(id.
124986187
)
,
que ante a constatação do
equívoco na origem (
ausência de intimação
para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção
)
, restou
prejudicad
a a apreciação do pedido
em 2ª Instância
.

Assim,
inexiste

a ocorrência de
reformatio in pejus

ao caso em questão
.

De igual modo, não
se aplicam

ao processo
as regras dispostas nos

arts
. 141 e 492, ambos do CPC,
que tratam de a vedação ao julgador conhecer de questão não suscitada

pelas partes, tampouco proferir decisão de natureza diversa do pedido pelas partes,
no que diz respeito
que o objeto do recurso interposto era apenas para fixar a verba honorária sucumbencial
.

C
omo se verifica da jurisprudência apresentada no voto condutor do v. Acórdão supracitado,
é
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça

que
“
Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa
na
,
apelação
, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que ali outra seja proferida
.
”

(
STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio

de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p.
DJe
24/06/2011) (
g.n
.)
.

No mais,

não procede

o
argumento de que
o
decisum
embargado
se encontra
omisso no tocante
à
verba honorária
,
p
osto que
a decisão f
undament
ou
o motivo
da desconstituição da sentença,
pelo qual
restou prejudicado
o pedido formulado no
A
pelo
interposto.

Pelo exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração

interposto
s
pelo Estado de Mato Grosso
para manter
os termos do
v. Acórdão
proferido por esta Colenda Câmara Julgadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023